Tribunal: TJDFT
Processo: 0706387-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS FINANCEIROS. INADIMPLÊNCIA. REGISTRO NO SCR-BACEN. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ORIGINADORA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 63077998/63078001), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. O autor/recorrente alega que deixou de pagar parcelas de contratos financeiros celebrados com as rés, dívida que foi incluída no SCR (Sistema de Informações de Crédito do Banco Central) sem notificação prévia. Pugna pela declaração de irregularidade do apontamento e pela condenação das instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Em contrarrazões, o Banco Original suscita preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito, alega que não ocorreu falha na prestação do serviço, uma vez que o autor deixou de pagar as parcelas do financiamento. E a ré/recorrida Cooperativa de Crédito do Planalto Central afirma que o autor é devedor contumaz, não atente aos telefonemas e se mudou sem informar o novo endereço, o que frustrou a notificação prévia. Requereram as rés/recorridas a manutenção da sentença.
5. A insatisfação do recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
7. No caso, o autor firmou contratos financeiros com as rés e o seu nome foi inserido no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, na modalidade prejuízo, em decorrência do inadimplemento das parcelas dos referidos contratos (ID 63075605 - Pág. 2).
8. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR é instrumento de registro e consulta de informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país. A Resolução CMN 5.037/2022, que regulamenta o SCR, dispõe no art. 13: “As instituições originadoras das operações de crédito ou que tenham adquirido tais operações de entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR.” E a comunicação deve ocorrer antes da remessa das informações para o SCR, nos termos do art. 13, § 2o, da mesma Resolução.
9. O contrato de financiamento firmado com o Banco Original, não impugnado pelo autor, estabelece no item 12 que o Banco “pode fornecer aos gestores dos bancos de dados de Cadastro Positivo, registrados no BACEN, meus dados financeiros e obrigações de pagamentos relativas a esta Cédula, adimplidas ou em andamento, para formação de histórico de crédito, nos termos da legislação em vigor” (ID 63077977 - Pág. 16).
10. No tocante ao contrato firmado com a Cooperativa de Credito Sicredi, de igual forma, o autor autorizou a instituição financeira contratante e as pessoas jurídicas que integram o Sistema Sicredi, a fornecerem amplas informações sobre a sua conta e investimentos às fontes pagadoras de rendimentos ou equivalentes e diversas outras autoridades brasileiras ou estrangeiras, nos termos da legislação aplicável (ID 63077984 - Pág. 13).
11. Outrossim, diferente do alegado, o autor foi previamente comunicado da possibilidade de envio de informações de suas operações financeiras aos cadastros do BACEN e outros, fato ocorrido em ambos os contratos e que afasta a falha na prestação de serviços alegada pelo autor. Nesse sentido: Acórdão: 1834403, Terceira Turma Recursal, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, publicado no DJE: 04/04/2024; Acórdão: 1857931, Primeira Turma Recursal, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 03/05/2024, publicado no PJe: 17/05/2024.
12. Por outro lado, é inconteste o fato de que o autor não atualizou o seu endereço e evita contato com a instituição financeira (ID 63077982 - Pág. 3), de forma que eventual comunicação específica sobre a inclusão da dívida no SCR foi frustrada.
13. RECURSO CONHECIDO. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. DESPROVIDO.
14. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.